Tribunal: TJES
Processo: 5001714-66.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-66.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. STJ, em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, consolidou o entendimento de que na “hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A “fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 3. Indenização por danos morais mantida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados pelo e. TJES em casos análogos. 4. Não há como qualificar a conduta da instituição financeira como consentânea com a boa-fé objetiva quando, após o ajuizamento da ação e a prolação de decisão favorável ao consumidor, continua a realizar descontos nos proventos de aposentadoria do consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001714-66.2020.8.08.0047

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Honorio Anacleto da Cunha ajuizou Ação de Reparação de Danos em face do Banco Itaú Consignado S/A com a alegação de desconhecimento de 03 (três) contratos de empréstimo firmados em seu nome, os quais comprometem seu benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez previdenciária) - “
no valor de 01 salário mínimo junto ao INSS
” (página 02 da petição inicial, id 7499154).

Com o argumento de que fora vítima de fraude em operações bancárias, requereu a declaração de nulidade dos negócios jurídicos e a condenação do Banco Requerido a restituir, em dobro, as quantias descontadas, bem assim a pagar indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) salários mínimos.

O MM. Juiz
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença de id 7499316 (integrada no id 7499325), na qual julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para:

I) DECLARAR a nulidade dos contratos de crédito bancário consignado de nº 599615352, 588577797, 572078094, 621690084 com a consequente extinção do débito.

II) CONDENAR o banco requerido ao pagamento: i) do valor de R$ 3.676,96 (três mil e seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos); ii) em dobro dos valores descontados/cobrados após o ajuizamento da presente demanda do benefício previdenciário do requerente, nos moldes delineados na fundamentação. Os valores devem ser restituídos em parcela única e devem ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Deve a parte requerente proceder com a devolução em favor da requerida do montante de R$ 1.838,48 (um mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos); iii) de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).

RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.”

Inconformado com a conclusão contida na Sentença, o Banco Requerido, ora Apelante, interpôs o recurso de id 7499328, no qual sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformado porque os contratos questionados pelo Apelado foram firmados de forma regular, de modo que não se há falar em prática de ato ilícito.

Com a devida vênia do Apelante, sua irresignação não merece prosperar, já que, conforme concluiu o MM. Juiz
a quo
, o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, isto é, de comprovar a validade da assinatura do Apelado nos contratos de empréstimo questionados nos autos.

Imperioso destacar que esta afirmação acerca do ônus do Apelante encontra amparo em julgado de observância obrigatória do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente a Tese fixada quando da definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, que assim dispõe:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Ao se manifestar sobre o ponto em questão, o Apelante, insta salientar, se limitou a juntar, nas próprias razões de Apelação (páginas 05-07), fotos dos contratos e de comprovantes de TED bancárias, documentos que seriam outro meio de comprovar a efetiva contratação dos empréstimos pelo Apelado.

Ocorre que os referidos documentos,
data venia
, não são capazes de demonstrar que a assinatura constante nos contratos impugnados nos autos tenha partido do punho do Apelado. Aliás, com bastante propriedade o Magistrado
a quo
quando assim se pronunciou sobre tal questão:

“No caso em tela, observo que a parte requerida se limitou a informar que a contratação ocorreu de forma válida, não produzindo demais elementos capazes de corroborar com as alegações defensivas.

O fato de ter a instituição requerida colacionado aos autos os contratos assinados, por si só, não se prestam a demonstrar o consentimento do autor para a realização dos empréstimos, ou mesmo a autenticidade de sua assinatura nos contratos apresentados.

No mais, além de não restar demonstrada a autenticidade das assinaturas constantes das Cédulas apresentadas, e, consequentemente, a existência de consentimento do autor para a realização dos empréstimos, observo que as próprias especificidades dos contratos demonstram a existência de irregularidades nos instrumentos. Isso, porque foram realizados quatro empréstimos de pequeno valor, que se somados proporcionariam ao autor perceber o montante de R$ 1.744,93 (um mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), sendo que deveria adimplir ao final dos empréstimos o valor de R$ 3.329,52 (três mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Além disso, imperioso destacar que o requerido não juntou aos autos prova de que o autor ao menos fez uso dos valores recebidos, não se revelando possível extrair dos autos indícios de que a autor tenha realizado compras ou pagamentos, utilizando dos valores disponibilizados pelo réu, constando apenas as minutas dos contratos e os comprovantes dos depósitos efetuados, o que denota que o requerente em momento algum almejava os ‘serviços’ fornecidos pela instituição financeira.

Diante deste contexto e de acordo com os elementos de convicção produzidos, entendo que o requerente não realizou os empréstimos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário, razão pela qual se impõe o reconhecimento da existência de ato ilícito/falha na prestação dos serviços pela parte requerida em desfavor do requerente.”

Impende ressaltar que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em casos semelhantes ao dos autos, tem adotado conclusão idêntica àquela externada na Sentença, inclusive quanto à ocorrência de dano moral e no valor fixado pelo MM. Juiz
a quo
. Neste sentido os seguintes arestos deste Órgão Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DA AUTORA. FRAUDE. VERIFICADA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos
. 3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 5. A devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira. 6.
A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas
. 8. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível n.º 5000928-79.2021.8.08.0049, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.05.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2-
“A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 3- Indenização por danos morais mantida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4- Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.05.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...).
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Apelação Cível n.º 5004931-26.2023.8.08.0011, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 30.04.2024). (Sem grifo no original).

Ademais, em relação à determinação contida na Sentença de devolução em dobro, certo é que o STJ também possui entendimento sedimentado sobre o tema no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n.º 1.413.542/RS).

À primeira vista, o caso seria de reformar a Sentença em relação ao ponto, uma vez que a possível fraude ocorrida na contratação do empréstimo não pode implicar, por si só, em violação da instituição bancária ao princípio da boa-fé objetiva.

Ocorre que o Magistrado
a quo
não determinou a devolução em dobro de toda a verba subtraída das finanças do Apelado, mas, sim, tão e só da importância descontada/cobrada
após o ajuizamento da presente demanda
; nesta hipótese - e só nela - não há como admitir que a conduta do Apelante seja consentânea com a boa-fé objetiva, sobretudo depois de Decisão judicial (id 7499159) favorável ao Apelado.

Por fim, cabe destacar o acerto do Magistrado
a quo
em relação à incidência da taxa SELIC, até porque, conforme julgado desta egrégia Quarta Câmara Cível, a “
jurisprudência que predomina atualmente perante o c. STJ é pela adoção da Selic, mesmo nos casos de condenação por dívida civil, inexistindo motivos para reforma da sentença quantos aos consectários da condenação
” (Apelação Cível n.º 5000049-10.2023.8.08.0047, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.04.2024).

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na integra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.